Tribunal: TJMT
Processo: 1004844-16.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004844-16.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: CRISTIANE LAURA DO ESPIRITO SANTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE DECORRENTE DE FIAÇÃO EM ALTURA INADEQUADA EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que sofreu acidente ao colidir sua motocicleta com fiação de alta tensão disposta em altura irregular na rodovia MT-402. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia deve ser responsabilizada pelo acidente ocorrido em via pública, afastando a alegação de culpa de terceiros; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais e morais diante da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para ensejar a reparação civil, independentemente de culpa.
4. A fiação de alta tensão encontrava-se em altura inferior à permitida, sem sinalização ou isolamento adequado, caracterizando evidente falha na prestação do serviço e risco à integridade dos usuários da via.
5. A autora comprovou a ocorrência do acidente por meio de fotos e vídeos, bem como a existência de lesões físicas e prejuízos materiais, demonstrando a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência técnica, autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
6. A alegação de culpa exclusiva de terceiros não se sustenta, pois a concessionária não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade, como exige o art. 14, § 3o, do CDC.
7. A indenização por danos morais é devida diante do sofrimento físico e psicológico decorrente do acidente, e os danos materiais restaram igualmente comprovados com base nos prejuízos advindos do evento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por fios dispostos em altura irregular em via pública, configurando falha na prestação do serviço. 2. A inversão do ônus da prova é cabível nas ações indenizatórias em que o consumidor demonstre verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica. 3. A ausência de prova da culpa exclusiva de terceiro mantém íntegra a responsabilidade do fornecedor pelo evento danoso. 4. São devidos danos materiais e morais quando comprovado o nexo causal entre o acidente e a omissão da concessionária no dever de manutenção da rede elétrica. ”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1o, 927, parágrafo único.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004844-16.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE LAURA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 030.852.351-24 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025